Tribunal: CARF
Processo: 10880.655863/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.655863/2016-80
ACÓRDÃO
3101-004.076 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMÉTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
EMENTA:
ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO COMPROVADO.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais
acima mencionadas
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) Por maioria de voto, em afastar a diligência,
vencido Conselheiro Renan Gomes Rego; Por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para afastar o óbice quanto à ausência de DACON retificadora do período de 11/2011,
determinando que a autoridade de origem proceda à análise meritória do crédito solicitado.
Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e Sabrina Coutinho Barbosa.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.076 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.655863/2016-80
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Pedido de Ressarcimento de créditos de COFINS vinculados
às receitas não tributadas no mercado interno apurados no 3o trimestre/2010 pela Recorrente,
posteriormente utilizados para compensação de débito de IRPJ do período de apuração de
04/2012.
O despacho decisório (fls. 347/352) reconheceu o crédito apurado pela Recorrente
nos períodos de 07 e 09/2010 e apenas parte do crédito apurado no período de 08/2010, o que
acarretou a homologação parcial da compensação declarada pela Recorrente.
Na manifestação de inconformidade, a parte relata que a parcela do crédito de R$
737.221,81 relativa ao mês de agosto de 2010 não foi utilizada em novembro de 2011, sendo certo
que isso se deu por mero erro de preenchimento de obrigação acessória, conforme se verifica da
memória de cálculo da Requerente (Doc. 05 – fls. 85-89)
A DRJ, no entanto, entendeu que “Em que pese a requerente ter alegado erro de
preenchimento nos DACON 08/2010 e 11/2011, quando informou ter utilizado um crédito de R$
997.979,08 apurado em 2010/AGOSTO, quando deveria (segundo ela) ter informado que o crédito
teria sido apurado em 2011/AGOSTO, este deveria ter sido sanado antes da emissão do Despacho
Decisório, também com o saneamento do DACON 08/2010. E mesmo que a requerente houvesse
demonstrado por meio de DACON retificadores a origem do direito creditório que alega possuir, o
fato é que a simples apresentação do demonstrativo retificador, entregue após a emissão do
Despacho Decisório, não seria suficiente para comprovar a existência do crédito pleiteado, sendo
imprescindível a apresentação de documentação hábil e idônea que desse suporte às informações
retificadas no DACON, em conformidade com o art. 170, do CTN (Lei no 5.172, de 1966).”
Assim, restou julgado improcedente a manifestação de inconformidade, sendo
mantido o despacho decisório.
Foi voto vencido, o senhor Auditor Fiscal Herus de Souza Misquevis, que fez
declaração de voto, no sentido de "considerar procedente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo o direito creditório em litígio”.
Em sede de Recurso voluntário, a parte requer, caso entenda pela necessidade de
depuração das informações contábeis e fiscais da Recorrente, que determine a conversão do feito
em diligência, a fim de que a DRF possa validar a liquidez do crédito objeto do PER sob análise, e,
no mérito, dando prevalência ao princípio da verdade material, afaste o óbice quanto à ausência
de DACON retificadora do período de 11/2011, e declare a higidez do direito creditório da
Recorrente, relativo a COFINS do período 08/2010, objeto do PER sob análise, homologando-se,
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.076 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.655863/2016-80
3
por consequência, a declaração de compensação no 12828.12970.300712.1.3.11-7193 a ele
vinculada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Recurso tempestivo, passo à análise do mérito.

Nos termos do relatório, a discussão dos autos se dá quanto a parte do crédito
relativo a COFINS apurado pela Recorrente no período de 08/2010, uma vez que o acórdão
recorrido ratificou o despacho decisório, entendendo que a DACON transmitida não comprovaria a
existência do crédito declarado.
A Recorrente alega mero erro formal da aludida obrigação acessória.
Em nome da verdade material e outros princípios norteadores do processo
administrativo, o senhor Auditor Fiscal Herus de Souza Misquevis declarou seu voto, divergente da
maioria, para "considerar procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o direito
creditório em litígio”.
Seus fundamentos, por relevantes, merecem ser destacados:
“A meu ver, a alegação de erro deve ser acatada. O valor do crédito descontado
informado no DACON de 11/2011 (R$ 997.979,08) é maior do que o valor do saldo
que o contribuinte apurou em relação ao mês de 08/2010 (R$ 737.221,81), o que
já é um indicativo de equívoco.
Além disso, verifica-se que no DACON referente ao mês de 08/2011, o
contribuinte apurou um saldo de créditos de R$ 1.144.320,23. Esse valor seria
suficiente para amparar o valor descontado em 11/2011 e nunca foi utilizado pelo
contribuinte, segundo consta nos sistemas da RFB (sistema “Créditos PIS/Cofins
DACON”).
Entendo que não se mostra cabível no presente caso exigir do contribuinte a
apresentação de “escrituração contábil e demonstrações financeiras”, pois tais
elementos não se prestam ao controle e à verificação da utilização de saldos de
créditos de PIS e COFINS, o que é feito por meio do DACON (até 12/2013) e da
EFD-Contribuições (a partir de 01/2014).
Nesse ponto, destaco que quando o contribuinte tomou ciência do Despacho
Decisório já não era possível a retificação do DACON referente ao mês de
11/2011. Diante disso, mesmo não tendo havido a correção da informação
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.076 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.655863/2016-80
4
errônea contida no DACON, considero possível reconhecer a existência de erro
material relativo à utilização do saldo de créditos do mês 08/2010 e deferir o
direito creditório.
Portanto, voto no sentido de considerar procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório em litígio.”
Fato é que o acórdão recorrido concentrou sua análise na DACON do período de
11/2011, a qual a própria Recorrente admitiu ter sido preenchida com erro quanto à identificação
do período em que fora apurado o crédito utilizado para desconto da COFINS apurada.
Ademais, o acórdão recorrido consigna que “não houve o envio de DACON
retificadores após a emissão do despacho decisório”. Outrossim, o CARF já se posicionou no
sentido de que erro formal não pode ser óbice ao reconhecimento do direito creditório do
contribuinte, como no Acórdão 9303008.635, nos seguintes termos:
“(...) No curso de uma fiscalização ou diligência, constatado incongruência nos
dados do Dacon (ou de outra declaração entregue pelos contribuintes, inclusive a
DCTF), os cálculos do tributo devido devem ser refeitos de modo a resultar em
lançamento de ofício ou em proveito do sujeito passivo. Na hipótese de
incongruência favorável ao contribuinte nada impede que a administração
tributária adote as providências cabíveis, dispensando-se exigências que podem
ser supridas por ato da própria administração. É o que se dá no caso sob análise,
já que o processamento do Dacon pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta
instituir controles nos sistemas eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito
em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do
prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja
negado sob a justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação
acessória.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima
mencionadas. (...)”
Entendo, assim, que o fisco não pode se negar a analisar a documentação
comprobatória do direito creditório apresentada pelo contribuinte, por motivos formais de erro
no preenchimento da DACON.
Analisando a documentação apresentada constata-se que o Recorrente comprova o
equívoco alegado, senão vejamos:

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.076 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.655863/2016-80
5

De um total de R$ 1.219.738,65, ao ser descontado o valor de R$ 482.516,84 resulta
no valor de R$ 737.221,81, ou seja, exatamente o valor do crédito objeto do PER ora em análise.
Entendo assim, que o equívoco restou devidamente comprovado. Ao indicar na
apuração de COFINS do período de 11/2011 a título de desconto/compensação crédito de COFINS
vinculado à receita não tributada no mercado interno do período de 08/2010 ao invés de indicar o
desconto de créditos de COFINS do mesmo tipo do período de 08/2011.
Apesar de sugerida pelo Conselheiro Renam Gomes Rego, rejeito a diligência para
afastar o óbice quanto à ausência de DACON retificadora.

Conclusão
Ante o exposto, afasto a diligência e dou provimento parcial ao recurso, para
afastar o óbice quanto à ausência de DACON retificadora do período de 11/2011, determinando
que a autoridade de origem proceda à análise meritória do crédito solicitado.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 445
DF CARF MF
Original